Tribunal: TCU
Processo: 015.759/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2118/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Reservada do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no artigo 53 da Lei no 8.443/1992 c/c os artigos 143, inciso V, ' a' , 234, 235 e 250, I, do RITCU, ACORDAM em conhecer da denúncia, indeferir o pedido de medida cautelar, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, dando-se a ciência abaixo ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo; enviar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta àquele Serviço e ao denunciante, e arquivar este processo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.759/2021-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada 1.2. Interessado: Identidade preservada 1.3. Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Rodrigo Pirajá Wienskoski (421.123/OAB-SP). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no pregão eletrônico 23/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. a ausência, no edital, de exigência de inclusão de informações específicas a respeito dos produtos e soluções ofertados nas propostas comerciais dos licitantes, entre as quais marca/modelo/fabricante e/ou descrição, inviabiliza a verificação por parte dos demais licitantes acerca da compatibilidade entre propostas e especificações técnicas constantes do edital, em afronta ao art. 2o do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sebrae.